Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA ATENUANTES. READEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória que fixou pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP, em concurso material). O pedido centra-se na exclusão da valoração negativa da culpabilidade, na revisão das frações utilizadas para majoração da pena-base e para redução pelas atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabível a admissão da presente revisão; (ii) definir se a fundamentação adotada para valorar negativamente a culpabilidade se confunde com elementos do tipo penal e estabelecer se as frações aplicadas na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena observaram a proporcionalidade e a jurisprudência consolidada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.
4. A revisão criminal não se presta a reexame amplo da dosimetria, mas admite a correção em hipóteses de flagrante ilegalidade ou decisão contrária à lei (CPP, art. 621, I).
5. A culpabilidade, como circunstância judicial (CP, art. 59), pode ser valorada negativamente quando demonstrado maior de reprovação social da conduta, distinto dos elementos do tipo penal. No caso, a prática do crime em contexto de subjugação prévia das vítimas, com uso de veículo subtraído e conduzido sob efeito de álcool sendo o automóvel arremetido contra os dois sem lhes conceder qualquer chance de escapar, justifica a maior censurabilidade.
5. O legislador não fixou critério aritmético obrigatório para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador discricionariedade fundamentada (CF/1988, art. 93, IX). Diante do caso concreto, a fração de 1/4 adotada foi aplicada com a devida justificativa.
6. Quanto às atenuantes, a aplicação de fração inferior a 1/6 careceu de fundamentação concreta. A jurisprudência pacífica, já à época, estabelecia que, na segunda fase, cada atenuante deveria reduzir a pena em 1/6, salvo justificativa expressa em sentido diverso.
7. Adequada, portanto, a redução da pena intermediária para 12 anos e 6 meses de reclusão para cada homicídio, resultando, em concurso material, em 25 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. No mérito, revisão criminal julgada parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP.
2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando fundamentada em elementos concretos que extrapolem os componentes do tipo penal.
3. O juiz possui discricionariedade fundamentada para definir a fração de aumento da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu a determinado coeficiente.
4. A fração de 1/6 constituía parâmetro jurisprudencial à época para redução da pena na segunda fase por cada atenuante, exigindo fundamentação específica para a adoção de critério diverso.